Tribunal: STJ
Processo: 0800551-80.2017.4.05.8307
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146712 - PE (2024/0190540-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
ANDRE DUTRA DOREA AVILA DA SILVA - DF024383
AGRAVADO
: ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS
ADVOGADO
: ARY QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: ISIS VASCONCELOS MORAIS GOMES - PE038124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DE ATOS
DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação de
improbidade administrativa por ato descrito no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429
/1992. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de
origem, a ação foi julgada improcedente ante a ausência de ato de
improbidade. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu
parcialmente do seu recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe
provimento.
II - Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o
enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de
atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei
n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva – de caracterização ou não de
enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou
não de princípios da administração pública – e subjetiva – consubstanciada
pela existência ou não de elemento anímico –, demandam inconteste
revolvimento fático- probatório, uma vez que o Tribunal de origem, com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela
“ausência de ato de improbidade imputável aos Réus”. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
Documento eletrônico VDA49743012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 9d3fd1dd-774f-416c-9103-4ff542adc18f

que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 1.377.865/PI, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024; AgInt no AREsp
n. 2.305.017/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49743012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 9d3fd1dd-774f-416c-9103-4ff542adc18f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146712 - PE (2024/0190540-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
ANDRE DUTRA DOREA AVILA DA SILVA - DF024383
AGRAVADO
: ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS
ADVOGADO
: ARY QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: ISIS VASCONCELOS MORAIS GOMES - PE038124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DE ATOS
DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação de
improbidade administrativa por ato descrito no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429
/1992. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de
origem, a ação foi julgada improcedente ante a ausência de ato de
improbidade. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu
parcialmente do seu recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe
provimento.
II - Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o
enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de
atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei
n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva – de caracterização ou não de
enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou
não de princípios da administração pública – e subjetiva – consubstanciada
pela existência ou não de elemento anímico –, demandam inconteste
revolvimento fático- probatório, uma vez que o Tribunal de origem, com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela
“ausência de ato de improbidade imputável aos Réus”. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
Documento eletrônico VDA48400076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:18
Código de Controle do Documento: 982a672c-20f4-4a2f-976c-3c898073babd

que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 1.377.865/PI, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024; AgInt no AREsp
n. 2.305.017/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade
administrativa por ato descrito no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992. Na sentença o
pedido foi julgado procedente. No Tribunal de origem, a ação foi julgada improcedente
ante a ausência de ato de improbidade.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo
Ministério Público Federal contra decisão que conheceu parcialmente do seu recurso
especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, em juízo de
retratação, torno sem efeito a decisão agravada (fls. 3085-3098) dou por prejudicados os
Agravos Internos de fls. 3105-3127 e 3131- 3160) e, em novo exame dos autos, com
fulcro no art. 932, IV, do CPC e no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, conheço parcialmente do
recurso especial e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegro o
acórdão Unânime da 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Acrescente-se que quando da publicação da nova lei, a demanda já havia sido
ajuizada, razão pela qual não se pode aplicar a Lei 14.230/2021, pois esta não estaria tendo
aplicação imediata, mas retroativa, alcançando atos já praticados, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico.
[...]
Entretanto, cediço que à luz da Lei 8429/92 na redação anterior à Lei14.230/21, a
malversação de recursos públicos configura ato de improbidade que causa prejuízo ao
erário, ainda que esse dano não possa ser quantificado em termos econômicos para fins de
ressarcimento. Desse modo, essa Eg. Corte firmou orientação no sentido de não exigir a
inequívoca comprovação do dano causado pela conduta ímproba, porquanto, nas hipóteses
Documento eletrônico VDA48400076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:18
Código de Controle do Documento: 982a672c-20f4-4a2f-976c-3c898073babd

específicas do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, o prejuízo é presumido (in
re ipsa).
[...]
Por fim, ressalte-se que a conduta exigida do agente público não se limita à sua
convicção pessoal sobre a licitude, abrangendo também observar um padrão mínimo
esperado no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de
atender ao interesse público.
Por essa razão, comportamentos que revelam ter o agente público causado danos em
virtude de uma atuação despreocupada e descompromissada com o bem comum (culpa) não
podem ser tolerados em um Estado Democrático de Direito, no qual a administração pública
é regida, inclusive, pelo princípio da eficiência, conforme preceitua o art. 37, caput, da CF
/88. É que essa espécie de comportamento demonstra deslealdade com o dever de bem
servir ao interesse público e reclama punição, na forma do art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa.
Do agente público se exige grau de diligência superior ao do homem médio. Isso
porque ele não pode dispor da coisa pública como bem lhe aprouver. Ao contrário, deve
empregar na proteção da res publica zelo maior do que aquele com que trata dos seus
interesses privados.
Diante disso, entende-se que o recurso merece prosperar, posto que o acórdão exigiu,
para fatos anteriores à Lei 14.231/2021, a comprovação de efetivo dano econômico,
contrariando a jurisprudência pacífica desse Eg. Tribunal Superior.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A solução dada pelo Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e
provas contidos nos autos, no sentido de que “(...) não houve imputação de prejuízo
efetivo ao Erário, concluindo-se, assim, pela ausência de ato de improbidade imputável
aos Réus”, não pode ser objeto de mera revaloração jurídica por este Tribunal. Assim,
não há como alterar a decisão proferida na origem, quanto à prática ou não do ato de
improbidade administrativa, ou mesmo sobre a (in)existência da efetiva perda
patrimonial pelo ente público, sem o reexame do conjunto fático-probatório, posto que
tal providência é vedada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA48400076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:18
Código de Controle do Documento: 982a672c-20f4-4a2f-976c-3c898073babd

Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o enfrentamento das questões
atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos
nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva – de
caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de
violação ou não de princípios da administração pública – e subjetiva – consubstanciada
pela existência ou não de elemento anímico –, demandam inconteste revolvimento fático-
probatório, uma vez que, como já observado acima, o Tribunal de origem com base na
análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela “ausência de ato de impro
bidade imputável aos Réus”. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.377.865/PI, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9
/2024; AgInt no AREsp n. 2.305.017/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:18
Código de Controle do Documento: 982a672c-20f4-4a2f-976c-3c898073babd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.146.712 / PE
Número Registro: 2024/0190540-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005518020174058307 8005518020174058307
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
ANDRE DUTRA DOREA AVILA DA SILVA - DF024383
RECORRIDO
: ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS
ADVOGADO
: ARY QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: ISIS VASCONCELOS MORAIS GOMES - PE038124
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS : MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
Documento eletrônico VDA49724446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: 6f28f6d9-e3ff-4aab-9917-8ed11dcdc4f6

ANDRE DUTRA DOREA AVILA DA SILVA - DF024383
AGRAVADO
: ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS
ADVOGADO
: ARY QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: ISIS VASCONCELOS MORAIS GOMES - PE038124
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: 6f28f6d9-e3ff-4aab-9917-8ed11dcdc4f6